Tribunal: STF
Processo: ARE 1467319
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE ROYALTIES POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DOS ARTS. 48 E 49 DA LEI N. 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NÃO IMPUGNADA NA ÍNTEGRA. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NAS RAZÕES RECURSAIS QUANTO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ROYALTIES. CITYGATES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI Nº 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN Nº 4.917/DF. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NA FORMA DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 



1. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP apela da sentença proferida nos autos deste mandado de segurança, impetrado pelo Município De Simões Filho, em face da apelante, objetivando a procedência do Mandado de Segurança, com a confirmação do pedido liminar, “mantendo o Município Impetrante, definitivamente como beneficiário do pagamento de royalties em percentual calculado na forma determinada pela legislação vigente, ou seja, conforme antes das mudanças trazidas pela Lei 12.734/12”. 



2. Nos autos da ADI 4917-MC/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia deferiu medida cautelar sob os seguintes fundamentos principais: (i) "a alteração das regras relativas ao regime de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou da compensação pela exploração, sem mudança constitucional do sistema tributário, importa em desequilibrar o tão frágil equilíbrio federativo nacional e em desajustar, mais ainda, o regime financeiro das pessoas federadas sem atenção aos princípios e às regras que delineiam a forma de Estado adotada constitucionalmente"; (ii) inaplicabilidade das novas regras aos royalties devidos pelas concessões instituídas com base na legislação antes vigente, em observância ao disposto no art. 5º, XXXVI, da CRFB/88. 



3. Na sessão de julgamento realizada em 05/11/2015, o Órgão Especial deste egrégio TRF - 2ª Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3º do art. 48 e no §7º do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997, incluídos pela Lei nº 12.734/2012, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 2013.51.01.020985-6, da relatoria do eminente Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho. 



4. Segundo informações prestadas pela autoridade coatora e documentos acostados, o Município impetrante possui instalação de embarque e desembarque em território, sendo que as inovações implementadas pela Lei nº 12.734/2012 e pela Resolução de Diretoria (RD) nº 624/2013 beneficiaram diretamente o demandante, e que a suspensão dos efeitos dos referidos instrumento normativos implicaria a cessação do repasse da parcela de “royalties” ao impetrante, pelo critério de IEDs. 



5. O impetrante é diretamente beneficiado pelas alterações legislativas trazidas pela Lei nº 12.734/2012, que criaram a prerrogativa do município não produtor de gás, de ser qualificado como “city gate”, detendo, assim, direito ao recebimento de cota advinda de partilha de “royalties”, não lhe sendo, portanto, proveitosa a declaração de inconstitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei n.º 9.478/97 e, consequentemente, o afastamento da RD ANP n.º 624/2013. 



6. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.” (ID 1989fa35)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (ID 1687c008).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição da República.



    Sustenta, em síntese, a plena vigência do § 3º do art. 48 e § 7º do art. 49 da Lei 9.478/97, na redação dada pela Lei 12.734/12 (IS b1674e53).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (ID b69ebaaf).



    O Tribunal a quo inadmitiu recurso extraordinário, por entender que inexiste ofensa à Constituição da República e, caso exista, não fora objeto de referência ou debate, a incidir a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, bem como o acórdão recorrido encontraria óbice na Súmula 279 do STF (ID 6540a352).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo em recurso extraordinário não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se, também, na constatação da incidência da Súmula 282 desta Suprema Corte. No entanto, o agravante não impugnou este fundamento, bem como não demonstrou, de forma precisa e objetivamente, o motivo pelo qual este óbice de inadmissibilidade deveria ser superado.



    À luz do entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, assenta-se a inviabilidade do recurso quando não se impugnam os fundamentos da decisão agravada, o que restou configurado no presente caso. 



    Destarte, incide, a Súmula 287 do STF. Consigno emente de orientação firmada neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” 



    (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021). 



    Deveras, a falta de impugnação das razões da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo é pressuposto processual satisfatório para o não conhecimento do presente agravo, como se infere do comando da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Constata-se, ainda, que a alegação de suposta infração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal é infrutífera. Esse dispositivo exige que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário sejam fundamentadas, ainda que de forma resumida, mas não obriga o exame detalhado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No caso em questão, o órgão julgador analisou as razões apresentadas pela parte, justificou de maneira adequada sua decisão e resolveu a controvérsia aplicando o direito que considerou aplicável à situação.



    Nesta esteira, colaciono o entendimento reafirmado em sede de repercussão geral, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339-RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, a dizer que a norma extraída do art. 93, IX, da CF/88 não obriga que as decisões sejam exaustivamente fundamentadas. Mas sim, a observância de se enfrentar as causas de pedir apresentadas pela parte, a motivar adequadamente a decisão e solucionar a controvérsia aplicando o direito que entender pertinente ao caso, o que, inquestionavelmente, aconteceu no feito. Vejamos: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Constata-se, ainda, que o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam.



    A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” 



    (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Sobre o tema, tem-se entendimento no mesmo sentido exarado nos acórdãos: ARE 1403282 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 04/09/2023 e RE 1467381 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02/04/2024, respectivamente; 



    “EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1 E 25 DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II - O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento



    Ademais, ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se evidencia no caso, a pretensão do recorrente não prosperaria.



    Isso porque, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.990/1989 e 9.478/1997 com alterações realizadas pela Lei 12.734/2012), bem como seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que atrai a incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com essa orientação, cito decisões de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE 766.161-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/03/2017).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN 4.917. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.286.440-AgR/RJ, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 23/03/2023).



    Observem-se ainda, em sede monocrática, os seguintes julgados: ARE 1.526.425, minha relatoria, DJe 14/02/2025; RE 1.493.455, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/05/2024; ARE 1.378.325, Relator o Min. André Mendonça, DJe 29/11/2023; ARE 1.388.022 AgR, Relator o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/11/2023; ARE 1.444.138, Relatora a Min. Rosa Weber 18/07/2023.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente